Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-64.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso que espera exclusivamente a reforma da sentença para que não se considere o emprego de arma branca como circunstância do delito. Impossibilidade. Crime cometido no breve interregno em que o emprego de arma branca deixou de estar previsto entre as majorantes do roubo. Correta invocação dessa circunstância na fixação da pena-base, como indicativa de maior gravidade concreta

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso que espera exclusivamente a reforma da sentença para que não se considere o emprego de arma branca como circunstância do delito. Impossibilidade. Crime cometido no breve interregno em que o emprego de arma branca deixou de estar previsto entre as majorantes do roubo. Correta invocação dessa circunstância na fixação da pena-base, como indicativa de maior gravidade concreta da conduta. Precedentes do C. STJ. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500130-64.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CARLOS
ALBERTO ZACARIAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500130-64.2017.8.26.0536 -Voto no 38268
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500130-64.2017.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Carlos Alberto Zacarias Junior
Apelado: Ministério Público
VOTO No 38268
ROUBO SIMPLES. Recurso que espera exclusivamente a
reforma da sentença para que não se considere o emprego de
arma branca como circunstância do delito. Impossibilidade.
Crime cometido no breve interregno em que o emprego de
arma branca deixou de estar previsto entre as majorantes do
roubo. Correta invocação dessa circunstância na fixação da
pena-base, como indicativa de maior gravidade concreta da
conduta. Precedentes do C. STJ. Apelo improvido.
1. CARLOS ALBERTO ZACARIAS JUNIOR foi denunciado e
processado por suposta prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, com a redação vigente à época, pois, em 20 de janeiro de 2017, por volta
das 2h18 da madrugada, teria subtraído R$ 2,00 de Paula N.C. depois de reduzi-
la à impossibilidade de resistência ao ameaçar sua integridade física com uma
faca.
Confessou o crime em Juízo, terminando condenado às penas de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa no
piso (fls. 177/183).
Amparado pela Defensoria Pública do Estado, apela buscando a
exclusivamente a reforma da dosimetria das penas para que a circunstância
referente ao emprego de arma branca seja completamente desconsiderada (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500130-64.2017.8.26.0536 -Voto no 38268
3
192/199).
Há contrarrazões. A nobre Defensora fez oposição expressa à
realização do julgamento por meio virtual (fls. 223). O parecer da douta
Procuradoria sugere o desprovimento do apelo e integral confirmação da
condenação (fls. 226/229).
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
Autoria e materialidade são incontroversas e sequer foram
impugnadas nas razões recursais.
A ofendida disse que foi rendida por CARLOS assim que
desembarcou do ônibus. Teve a faca encostada em sua cintura e informou ao
roubador que só trazia consigo o troco da condução: R$ 2,00. Percebeu que ele
se fazia acompanhar de uma mulher, que fugiu assim que a ofendida se pôs a
gritar. Pessoas que passavam pelo local conseguiram deter o ora apelante e o
agrediram. Realizou reconhecimento pessoal em Juízo.
A testemunha Marcos presenciou a perseguição do agente por
populares e sua detenção. Viu sua confissão ainda no local dos fatos e o
reconheceu pessoalmente em Juízo.
O próprio apelante confessou amplamente o crime em questão.
Disse que morava na rua e era usuário de drogas. Usou uma faca para render a
ofendida e tomar dela o dinheiro que trazia nas mãos.
Não resta qualquer dúvida que o apelante, multirreincidente
específico, preso em flagrante de posse da res e da arma do crime, cometeu o
delito pelo qual foi condenado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500130-64.2017.8.26.0536 -Voto no 38268
4
Suas penas foram bem dosadas e a reforma proposta pela
Defensoria não deve ser operada.
CARLOS cometeu o delito em janeiro de 2017, quando estava em
vigor a redação original do inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal.
Lamentavelmente, a desastrada alteração causada pela Lei 13.654 de 2018 deve
retroagir para afastar a causa especial de aumento de pena, extinta por engano
pelo legislador. A edição da Lei 13.964 de 2019, criando o inciso VII daquele
parágrafo (“se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca”)
comprova estreme de dúvidas que nunca foi a intenção do legislador deixar de
considerar mais grave o roubo cometido com armas diversas das de fogo.
Apesar disso, agiu bem o sentenciante ao deixar de aplicar a
majorante, pois à época não havia a necessária previsão legal. Contudo, ao
contrário do que alega o apelante, também decidiu corretamente ao considerar
a circunstância na primeira fase da dosimetria, como indicativo da especial
gravidade do crime, fixando as penas-base um sexto acima do que faria se
tomasse exclusivamente os maus antecedentes do criminoso.
A interpretação aplicada pelo Magistrado de piso é praticamente
unânime, tendo sido adotada pacificamente pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. A título de exemplo, transcrevo: “Com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de
abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no
crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da
reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a
sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido
pelas instâncias ordinárias” (HC 581.345/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500130-64.2017.8.26.0536 -Voto no 38268
5
Assim, as básicas são confirmadas em 5 anos e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multa, com um sexto representando os péssimos
antecedentes e mais um sexto em razão da circunstância do crime referente ao
emprego de arma branca, em indiscutível elevação do risco efetivo à vida e
integridade da vítima. Equiparar a punição do roubo com mera ameaça verbal
ou de agressão de mãos limpas àquele em que uma faca foi encostada na
cintura da vítima é simplesmente ilógico.
Na segunda fase, andou bem o sentenciante ao reconhecer a
reincidência e compensá-la integralmente com a confissão espontânea,
tornando definitivas as penas então dosadas.
O regime inicial fechado é inevitável, pois se trata de pessoa de
péssimos antecedentes, reincidente específica, que praticou delito de extrema
gravidade com ameaça concreta e séria à vida da vítima, uma mulher que
desembarcava sozinha de um ônibus durante a madrugada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator